Tribunal: TJPA
Processo: 0002206-64.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002206-64.2017.8.14.0021

APELANTE: GILDO AFONSO EVANGELISTA, JORGE CASTANHEIRA DA SILVA JUNIOR, SIMONE DO SOCORRO DA SILVA, ADSON DE SOUZA CAVALCANTE, ELIDA DE LIMA MIRA, NUNO ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA, GEREMIAS CAMPOS BANDEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Igarapé-Açú contra acórdão que manteve decisão monocrática favorável aos recorridos, servidores municipais. A controvérsia diz respeito à nulidade de atos de nomeação declarada sem prévio processo administrativo, após troca de gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado ao rechaçar a alegação de necessidade de sobrestamento do feito, considerada inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se vislumbra a omissão alegada. Todas as teses relevantes ao deslinde do feito foram devidamente enfrentadas.
O que se verifica é o inconformismo do embargante frente as conclusões encontradas
.

4.

Trata-se de tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

5.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, conforme requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo

MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ
contra o
Acórdão ID 21505337, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação nº 0002206-64.2017.8.14.0021.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos de diversos cargos da estrutura do referido ente Municipal, nomeados e empossados em decorrência do Concurso Público Edital nº 001/2016 que, após troca de gestão para novo prefeito do Município em 2017, tiveram seus atos de nomeação tornados nulos por meio do Decreto nº 001/2017, sob a justificativa de violação da Lei Complementar 101/00 e Lei 9.504/97, sem que tenha havido qualquer Processo Administrativo Disciplina – PAD. Em seguida, por meio do Decreto 50/2017, foi declarado nulo o processo licitatório por meio do qual foi contratada a empresa que realizou o certame.

O Juízo
A Quo
negou a segurança, tendo os autores interposto Recurso de Apelação contra a sentença, arguindo que a declaração de nulidade de seus atos de nomeação não respeitou o devido processo legal, por não ter sido precedida de procedimento administrativo. Ainda, sustentaram que após a declaração de nulidade, a Prefeitura Municipal indevidamente contratou servidores temporários.

A Apelação foi provida na Decisão Monocrática ID 15371548, sob o fundamento de que “(...)
embora a Administração Pública municipal detenha poder de autotutela para anular atos administrativos eivados de ilegalidade, o exercício deste pressupõe a existência de prévio processo administrativo sempre que dos atos decorram efeitos concretos, e seu desfazimento seja capaz de afetar direitos ou interesses individuais, o que não ocorreu na espécie”.

Inconformado, o Município de Igarapé-Açú interpôs recurso de Agravo Interno, aduzindo a desnecessidade de instauração do processo administrativo para corrigir o vício, tratando-se de ato discricionário da administração ante justificativa plausível.

Além disso, levantou questão prejudicial de mérito apontando a necessidade de sobrestamento do feito por existir questão pendente de julgamento na Ação Civil Pública nº
0006533-86.2016.8.14.0021, que visa da declaração de nulidade da licitação realizada pelo Município e o contrato administrativo firmado com o instituto Bezerra Nelson Ltda, que entende relevante para desfecho da presente ação.

Na decisão ora agravada, a insurgência de sobrestamento do feito foi afastada por caracterizar inovação recursal, posto que não foi suscitada nem em primeira instância nem em sede de Contrarrazões à Apelação.

No mérito, o recurso foi denegado com a confirmação do fundamento que consubstanciou a decisão da Apelação, por entender necessária a instauração prévia de procedimento administrativo para a anulação das nomeações dos autores, com obrigatória observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, sob risco de violação do devido processo legal.

Ainda irresignado, o Município de Igarapé-Açú opôs os presentes Embargos de Declaração, argumentando que o recurso de Agravo Interno suscitou a necessidade de sobrestamento do feito ante a existência de questão prejudicial de mérito, mas que tal argumento foi rechaçado por ser compreendido como inovação recursal.

Alega a existência de omissão no julgado, uma vez que não se trata de inovação recursal, tendo a questão sido apresentada em 1º instância em sede de apresentação de informações do requerido no Mandado de Segurança.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão ID 22254197.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Nesse sentido, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão. Trata-se de recurso de contornos rígidos, que visa apenas a integração da decisão omissa, obscura ou contraditória, jamais se prestando à rediscussão do julgamento.

Isto posto, alega o Embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, aduzindo que esta não acolheu a de prejudicial de mérito levantada, por considera-la como indevida inovação recursal. Contudo, alega não ser este o caso, uma vez que a questão foi levantada em 1º instância em sede de prestação de informações pelo ente municipal requerido.

Debruçando-me sobre os autos, observo de plano que não existe a alegada omissão. Verifico que na verdade o recorrente visa rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Cumpre destacar que a tese levantada pelo embargante foi enfrentada de forma clara e direta, conforme se pode verificar no trecho a seguir:

“Inicialmente, constata-se que a insurgência acerca do sobrestamento do feito não foi suscitada em primeira instância, em momento oportuno e nem mesmo em sede de Contrarrazões à Apelação.

Cumpre ressaltar que os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da matéria reexaminanda e suas razões devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desta feita, especificamente em relação ao pedido de sobrestamento, pondero ser insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal.”

Ademais, em reexame dos autos, constata-se que, embora na prestação de informações o Ente Municipal chegue a mencionar a existência da Ação nº
0006533-86.2016.8.14.0021, em nenhum momento se cogita prejudicial de mérito para o sobrestamento do feito. Tampouco há qualquer argumentação nesse sentido em sede de Contrarrazões, uma vez que nem mesmo houve sua apresentação, conforme atesta a Certidão ID 7735893.

Não há, portanto, omissão no julgado. Todas as teses relevantes ao desfecho da lide foram devidamente enfrentadas e julgadas.
O que se verifica é o inconformismo do embargante frente as conclusões encontradas
. Contudo, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria que fundamentou o julgado, mas apenas à verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Do mesmo modo se manifesta este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou ...Ver ementa completaobscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Des

(TJ-PA - AC: 00034381820158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Assim, não vislumbrando a existência de omissão, obscuridade ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantenho-o em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 27/05/2025